Tribunal: TJDFT
Processo: 0721021-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Apelação. Demanda indenizatória. Remessa de dinheiro do exterior para o Brasil. Solicitação pelo Banco de documentação complementar insuficiente, que acarretou atraso de 13 dias na liquidação dos valores. Falha na prestação de serviço comprovado. Taxa de câmbio na data da liquidação. Dano moral não caracterizado.